Tribunal: TJDFT
Processo: 0732926-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE SEU PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Inexistindo previsão legal que imponha a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, incorre em error in procedendo a decisão que, mediante tal fundamento, indefere seu processamento nos próprios autos do cumprimento de sentença, sobretudo quando disso não decorrer prejuízo à celeridade e à efetividade do processo.
2. Agravo de instrumento provido.